Tribunal: TJDFT
Processo: 0743610-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS.TESTEMUNHAS POLICIAIS. LEGITIMIDADE. CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO 1/8 INICIDENTE SOBRE O INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO 1/6 SOBRE A PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIDO. REINCIDÊNCIA.
1. Sendo o conjunto probatório harmonioso e coeso, inviável a absolvição. Os depoimentos tomados de policiais na condição de testemunha servem como prova que justifica a condenação, principalmente quando harmônicos com os demais elementos – como o depoimento da namorada do réu e a quantidade de droga apreendida – e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade.
2. Comprovadas autoria e materialidade do crime de Tráfico de Drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, deve ser mantida a condenação, bem como o indeferimento do pleito de desclassificação para o crime do artigo 28, da referida lei.
3. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada desfavorável, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato, conforme firme entendimento desta Corte.
4. Seguindo jurisprudência prevalente, na segunda fase da dosimetria da pena deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas.
5. A reincidência obsta a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
6. Apelação parcialmente provida.